Tribunal: TJDFT
Processo: 0748906-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. FURTO DE BICICLETA EM BICICLETÁRIO. AUSENCIA DE PREVISÃO DE GUARDA E VIGILANCIA DE BENS. AUSENCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA DE FURTO DE BENS DE CONDÔMINOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos materiais sofridos em razão de furto de bicicleta em interior de condomínio, bem como indenização por danos morais. Recurso do autor em face da sentença de improcedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil do condomínio. Convenção e regimento interno. Furto em área comum. Inexistência do dever de guarda. O condomínio apenas responde por furto ocorrido nas áreas comuns quando há expressa previsão em sua convenção ou regimento interno, conforme jurisprudência pacífica desta corte (Acórdão 1325175, 07213404120208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal) (Acórdão 1172979, 07457356820188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal). Apesar de demonstrada a ocorrência de furto de bicicleta no interior do bicicletário, não há previsão expressa de responsabilização do condomínio na convenção e nem no regimento interno, conforme demonstrado pelos documentos de IDs. 31701325 e 31701326. Ademais, o documento de ID. 31701333 demonstra que na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/05/2007 foi decidido por unanimidade que o condomínio não se responsabiliza por furtos realizados em áreas comuns. Se não há dever de guarda e vigilância do bem furtado, não há obrigação de indenizar.
3 – Contratação de Seguro pelo condomínio. A existência de seguro contratado pelo condomínio não atrai a sua responsabilidade de guarda e vigilância sobre os bens em áreas comuns, mesmo porque, conforme se verifica da apólice de ID. 31701353, apenas a hipótese de roubo de bens de condôminos está prevista na cobertura securitária e não a hipótese de furto. A jurisprudência colacionada pelo autor em diversas oportunidades se trata de entendimento isolado de outro Tribunal de Justiça (TJSC), em sentido diverso ao que é adotada por este Tribunal. Diante, portanto, da inexistência de previsão do dever de reparar danos sofridos pelos condôminos em áreas comuns do condomínio, não é possível o reconhecimento de sua responsabilidade. Sentença que se confirma quanto à improcedência dos pedidos, com alteração de fundamentação.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

L